Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0736278-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA LINS PACIENTE: MARINA DE SOUZA LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARINA DE SOUZA LINS contra ato do d. Juízo 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0701487-57.2021.8.07.0001, em que reponde pela prática do delito tipificado no art. 1o, inciso II (fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal), c/c art. 12, I[1], ambos da Lei no 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 23 vezes), determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva (ID 30665260 – pág. 164/167). Sustenta o impetrante, em síntese, que a segregação cautelar da paciente teve por fundamento tão somente o fato de ela não ser localizada para citação, o que se mostra absurdo e desarrazoado, haja vista inexistir nos autos quaisquer indícios de que ela pretenda se furtar à aplicação da lei penal, pois sequer sabe da existência da presente lide. Alega que, embora conste no relatório de diligência do Ministério Público, realizado em 13/4/2021, contato telefônico com a paciente, não há informações de que ela tenha sido informada acerca da instauração de ação penal em seu desfavor. Salienta que a paciente foi intimada para prestar esclarecimentos a autoridade policial no ano de 2015, razão pela qual, decorridos mais de 5 (cinco) anos, não se pode presumir que ela saiba da existência de eventual ação penal ou que esteja se furtando à aplicação da lei penal pelo simples fato de não ter sido encontrada nos endereços diligenciados pelos oficiais de justiça, os quais sequer tentaram fazer contato telefônico com ela. Acrescenta que a d. autoridade apontada como coatora é contraditória ao consignar na decisão combatida inexistir provas de que a paciente esteja querendo se furtar à aplicação da lei penal. Por derradeiro, assevera não haver fato novo ou contemporâneo que justifique a decretação da custódia cautelar da paciente Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente até o julgamento do writ. No mérito, postula a concessão da ordem para revogar a decisão vergastada. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 4/11/2021 e, até o presente momento, não há notícias de que se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão. Conforme consta da decisão constritiva, a denúncia pelo delito capitulado no art. 1o, inciso II (fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal), c/c art. 12, I[2], ambos da Lei no 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 23 vezes) foi recebida no dia 22/01/2021, oportunidade em que se determinou a sua citação, bem como a de seu filho Paulo, o qual restou citado. Todavia, não obstante os esforços empreendidos, restaram infrutíferas todas as tentativas de localização da paciente para citação pessoal, o que ensejou o pedido do Ministério Público de desmembramento do processo em relação ao corréu Paulo, e, no tocante à paciente, a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação de sua prisão preventiva, na forma dos arts. 312, 313 e 366 do Código de Processo Penal. Eis os fundamentos externados na decisão (ID 30665260 – pág. 164/167): (...) Assisto razão ao Ministério Público. No caso dos autos, verifica-se que a denunciada MARINA foi citada por edital e não atendeu ao chamamento judicial. A prescrição deve ser suspensa, mas pelo período correspondente àquele fixado no art. 109 do CP, observando-se o máximo da pena cominada em abstrato para a infração imputada na denúncia, quando então voltará a fluir, a fim de não se eternizar o processo-crime. Assim, tendo em vista que os delitos ora em apuração possuem a pena máxima cominada em abstrato de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, nos termos da Súmula 415 do STJ, e em conformidade com o art. 109, III, do CP, a suspensão da prescrição deve perdurar pelo prazo de 12 (doze) anos. Posto isso, acolho a manifestação ministerial e DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) ANOS, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a fluir normalmente, pelo prazo que restar, se a denunciada não for localizada até a data supramencionada. Desmembrem-se os autos em relação a denunciada MARINA DE SOUZA LINS. Expeça-se mandado de localização. Do pedido de prisão preventiva Nos termos do art. 312 do CPP “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Referida prisão cautelar também tem lugar no caso “de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, bem como quando “quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, as hipóteses acima devem coexistir com outro requisito, ou seja, delito investigado deve ser um crime doloso punido com “pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” ou “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, a prisão preventiva, “como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comici delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis)”. Note-se ainda que, para o decreto de prisão, deve ainda ser demonstrada “a ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão” (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, Niteróri-RJ, 2012, p. 254). Analisando os autos constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Nota-se que a denunciada praticou crime doloso com pena máxima fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses. Do que consta nos autos, não foi possível localizar a denunciada, vistos que os esforços empreendidos restaram infrutíferos, estando em local incerto e não sabido. Não obstante que a denunciada não apresente em sua FAP (ID 82030075) sentenças condenatórias transitadas em julgado, ou processos suspensos pelo art. 366 do CPP por ausência de localização para citação, que demonstrem a intenção de não se submeter voluntariamente ao cumprimento da pena imposta, verifica-se que não são condições por si só a impedirem a decretação da prisão preventiva: HABEAS CORPUS. [...] PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) O fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não obsta, por si só, sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 4) Ordem denegada. (Acórdão n.1069938, 07178047520178070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a Turma Criminal, Publicado no PJe: 30/01/2018) (grifos nossos). Assim, in limine, estão presentes os indícios de autoria e da prova da materialidade, requisitos básicos para a decretação da Prisão Preventiva, ou seja, presente o fumus boni iuris (fumus comici delicti), restando analisar se está presente o periculum in mora (periculum libertatis). Como visto acima, estará presente o periculum in mora, conforme lei adjetiva, quando a segregação cautelar for necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos se extrai que está presente um dos motivos ensejadores da prisão cautelar, qual seja, assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal “deve ser decretada quando ao agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena” (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, NiteróriRJ, 2012, p. 266). Nota-se que foram diligenciados para citação, mandados em seis endereços diferentes da denunciada, fora a citação por edital (IDs 85529452, 85529453, 87141097, 89122469, 92104794 e 104383071). Demonstrando, assim, o intuito de furtar-se da aplicação da lei penal. Finalizando a análise do caso, nota-se a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, restando analisar se uma das medidas previstas no art. 319 do CPP é suficiente para o processo. Vislumbra-se, portanto, um conflito entre a liberdade do representado, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a decretação da prisão preventiva. Neste sentido, “verificando o magistrado que tanto a prisão preventiva quanto uma das medidas cautelares (diversas da prisão) ... são idôneas a atingir o fim proposto, deverá optar pela medida menos gravosa, preservando, assim, a liberdade de locomoção do agente” (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, Niteróri-RJ, 2012, p. 384). Pelo que foi visto acima, a necessidade da prisão preventiva é latente e, nestes termos, impossível que se aplique quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Com efeito, a prisão preventiva é essencial para o processo, pois não há como aplicar medidas alternativas à prisão, já que o denunciado não é localizado, inviabilizando-se a aplicação da lei penal. Visto isto, concluo que o decreto de Prisão Preventiva se impõe, pois, o Poder Judiciário não pode tolerar condutas como a narrada nos autos, devendo adotar medidas enérgicas, sendo o decreto de prisão cautelar uma delas. Sobre a Prisão Preventiva confira-se: [...] É considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantida da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena [...] (MIRABETE, Julio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a Ed. p. 790). Assim, necessária se faz a segregação cautelar da denunciada, devendo, pois, ser deferido o pedido. Posto isso, DEFIRO o pleito ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada MARINA DE SOUZA LINS (CPF 416.513.161-04), devidamente qualificada nos autos, nos termos do art. 312 do CPP. Expeça-se o Mandado de Prisão. (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. In casu, verifica-se que a paciente foi citada por edital, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como foi decretada a sua prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto se encontra em lugar incerto e não sabido. Com efeito, a impossibilidade de localização da acusada impede o prosseguimento normal do feito, visto que até a presente data a defesa não apresentou, nos autos e tampouco neste writ, o endereço onde a paciente poderá ser encontrada para se proceda a sua citação pessoal e, assim, possibilitar que o feito retome sua marcha processual regular. Desse modo, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Logo, em exame preliminar, tem-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pois, consoante acima expendido, apesar de terem sido realizadas várias diligências para sua localização, a citação pessoal da paciente restou frustrada, tendo sido determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, o que demonstra, prima facie, a sua intenção de não colaborar com a Justiça e também em não se submeter à aplicação da lei penal. Noutro giro, registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis da paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo de sumária cognição, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva da paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida, além de providenciar a correta autuação, de maneira que conste como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: I - ocasionar grave dano à coletividade. [2] Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: I - ocasionar grave dano à coletividade.